Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600181-83.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: EDENILSO ROSSI ARNALDI
Órgão julgador: EMBARGANTE: EDENILSO ROSSI ARNALDI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600181-83.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 02/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600181-83.2020.6.16.0199
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Bem Particular, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Inobservância
do Limite Legal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600181-83.2020.6.16.0199
que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na representação, extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para impor aos
representados: a) a obrigação de retirar a bandeira fixada no imóvel localizado na rua João
Dornelles nº 1685, bairro Afonso Pena, São José dos Pinhais, em 24 (vinte e quatro) horas; e b) a
obrigação de se absterem de voltar a fixar o artefato naquele local, ambas as obrigações sob pena
de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais). (Representação por propaganda eleitoral antecipada,
ajuizada pelo partido Patriota (Comissão Provisória Municipal de São José dos Pinhais/PR) em face
de Ivan Rodrigues, Edenilson Rossi Arnaldi e da Coligação Mudança com Experiência, integrada
pelos partidos PP, PDT, MDB e PMN, com registro de candidatura autuado sob o nº 0600159-
16.2020.6.16.0008, por susposta infração ao art. 37, § 2.º, I e II, da Lei nº 9.504/97, aduzindo, em
síntese, que em 12/9/20 os representados realizaram Convenção Municipal, sendo que no referido
evento se utilizaram de bandeiras com os seguintes dizeres: "Dia V", "Volta IVAN", "Convenção
progressistas" e o número "11". Alegam que em contrariedade ao permissivo legal, os
representados vêm divulgando e se beneficiando de propaganda irregular, constituída na fixação
de bandeiras em bens particulares. Salientam que ainda que se entenda que a bandeira seja lícita
em bem particular, não se pode permitir que a metragem ultrapasse a permitida para bens
particulares (0,5m2) sob pena de implicar em autorizativo de fraude à lei). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS (ADVOGADO)
IVAN RODRIGUES (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)

EDENILSO ROSSI ARNALDI (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
Coligação Mudança com Experiência 11-PP / 12-PDT / 15-
MDB / 33-PMN (RECORRIDO)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
13287
266
26/10/2020 14:39 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.563

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600181-83.2020.6.16.0199 –
São José dos Pinhais – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
EMBARGANTE: EDENILSO ROSSI ARNALDI
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGANTE: IVAN RODRIGUES
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGANTE: Coligação Mudança com Experiência 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - OAB/PR0042383
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY - OAB/PR0049037
ADVOGADO: PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - OAB/PR0037315
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR0074384
EMBARGADO: PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - OAB/PR0059589
ADVOGADO: WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - OAB/PR0066181
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR0052405
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ELEIÇÕES 2020 – RECURSO
–
ELEITORAL – REPRESENTAÇÃO - PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA –
MEIO PROSCRITO - ACÓRDÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO
RECURSO DO REPRESENTANTE, PARA APLICAR A MULTA PREVISTA NO
ART.36, §3º, DA LEI DE ELEIÇÕES – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – VÍCIO
INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO FICTO – EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1.A matéria reputada como contraditória pelo embargante foi devidamente
enfrentada no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da matéria.
2.Inexistindo os vícios alegados, impõe-se a rejeição dos embargos.
Num. 13287266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614395061600000012723392
Número do documento: 20102614395061600000012723392

3.De acordo com o artigo 1.025
do novo Código de Processo Civil, é possível o
[1]
reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria suscitada nos embargos de
declaração, mormente quando a as teses de defesa foram, ainda que implicitamente,
rechaçadas quando do julgamento da matéria de fundo.
4.Embargos conhecidos e rejeitados.

[1] Art.1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 23/10/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes, opostos por
EDENILSO ROSSI ARNALDI, IVAN RODRIGUES E COLIGAÇÃO MUDANÇA
COM EXPERIÊNCIA (PP/PDT/MDB/PMN), com o objetivo de aclarar suposta contradição
existente no Acórdão nº56.406 (ID 11178916), que conheceu e julgou provido o recurso

eleitoral interposto pelo embargado PARTIDO PATRIOTA – COMISSÃO MUNICIPAL
DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR, para aplicar aos recorridos, de forma solidária, a multa
do artigo 36, §3º, da Lei de Eleições, em seu patamar mínimo.
2.O embargante sustentou em suas razões (ID 11364066), em síntese, que em sendo
reconhecida a ilegalidade da propaganda eleitoral com base no artigo 37 da Lei nº9.504/97,
não se aplicaria a multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei nº9.504/97, principalmente quando
expressamente reconhecida a ausência de pedido de voto.
3.Por fim, requereu o provimento dos embargos para sanar a contradição apontada, com
atribuição de efeitos infringentes, para afastar a condenação na multa do artigo 36, §3º, da Lei
nº9.504/97, tendo em vista ser inaplicável ao caso. Sucessivamente, pugnou pelo
conhecimento e acolhimento dos embargos a fim de prequestionar a matéria, nos termos da
Súmula nº72 do TSE.
4.Em contrarrazões, o embargado sustentou, em suma, que o acórdão está em consonância
com a jurisprudência, sendo que o embargante vista rediscutir o mérito da demanda. Sustenta
que, uma vez reconhecida a ilicitude da propaganda no período pré-eleitoral, demonstra-se a
consequente aplicação da multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei 9.504/97. Por fim, pugna pelo
não provimento dos embargos, visto que ausente qualquer vício no acórdão.
Num. 13287266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614395061600000012723392
Número do documento: 20102614395061600000012723392

É o relatório.

VOTO

1.O recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido.
2.De plano, importante ressaltar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses
previstas no artigo 1.022
do Código de Processo Civil, não se admitindo sua oposição para
[1]
rediscussão de matéria já enfrentada na decisão embargada.

3.No caso em apreço o embargante sustenta, em suma, a existência de contradição no
acórdão embargado, em relação à tese por ele levantada em suas razões recursais, de que
sendo a ilegalidade da propaganda reconhecida nos termos do artigo 20 da Res. TSE
nº23.610/2019 (art.37 da Lei nº9.504/97), não atrai a aplicação da multa prevista no artigo 36,
§3º, da Lei de Eleições, principalmente quando expressamente reconhecida a ausência do
pedido de voto.
4.Em que pese as alegações do embargante, extrai-se do acórdão a fundamentação exata para
a não aceitação da justificativa acerca destas irregularidades.
5.O assunto foi, de fato, tratado no voto vencedor, conforme se depreende da fundamentação
(ID 11178916):
“10.Inicialmente, é de se ressaltar que a sentença recorrida reconheceu a irregularidade da
propaganda, pela utilização de meio proscrito durante o período eleitoral (bandeira fixa em bem
particular), conforme atual entendimento do Tribunal Superior Eleitoral sobre a matéria. Tendo
em vista a ausência de interposição de recurso pelos representados, ocorreu o trânsito em
julgado da decisão neste ponto.
11.A controvérsia cinge-se ao fato da Magistrada de primeiro grau ter deixado de aplicar
qualquer multa aos recorridos, seja a prevista no artigo 36, §3º, da Lei nº9.504/97, ou a disposta
no artigo 37, §1º, da mesma lei.
12.O referido §3º, do artigo 36, da Lei nº9.504/97 possui a seguinte redação:
§3º - violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da propaganda e,
quando comprovado o seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) a R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), ou ao equivalente ao custo da
propaganda, se este for maior.
13.Extrai-se de tal norma que para a aplicação da multa em relação aos beneficiários, resta
necessária a demonstração do prévio conhecimento destes.
14.Sobre este requisito do conhecimento prévio, assim leciona José Jairo Gomes:
“A responsabilização do beneficiário depende da comprovação de que teve prévio conhecimento
da propaganda irregular. Ou seja, será preciso demonstrar que sabia de sua existência. Tal
exigência visa evitar que o pré-candidato seja vítima de adversários políticos que, para
prejudicá-lo, poderiam fazer veicular propaganda irregular em seu nome. Nesse caso, injusto e
injurídico seria a penalização da vítima.
Num. 13287266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614395061600000012723392
Número do documento: 20102614395061600000012723392

Observe-se, porém, que o prévio conhecimento pode ser afirmado em situações como as
seguintes: (a) sempre que o beneficiário seja o responsável direto pela realização da propaganda
ou dela participe; (b) se as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto revelarem a
impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda; (c) se o beneficiário
for notificado pela Justiça Eleitoral da existência da propaganda irregular e não providenciar sua
retirada ou regularização no prazo especificado na notificação” (DIREITO ELEITORAL – JOSÉ
JAIRO GOMES – 16.ED. – 2020).
15.Como já mencionado anteriormente, a propaganda antecipada irregular, no caso em apreço,
consiste de uma bandeira em que consta os dizeres “Dia V – Volta Ivan – Convenção
Progressisstas 11”, afixada na sede municipal do Partido PDT.
16.Conforme as fotos juntadas na inicial, bem como o termo de constatação acostado no ID
10515416, a referida bandeira estava afixada na grade da sede municipal do PDT, partido que
integra a Coligação Mudança com Experiência, que tem os recorridos e beneficiários da
propaganda IVAN RODRIGUES e EDENILSO ROSSI ARNALDI como pré-candidatos ao cargo,
respectivamente, de Prefeito e Vice-Prefeito na cidade de São José dos Pinhais.
17.Infere-se ainda do referido termo de constatação que o presidente do PDT, Sr. Onofre Soares
de Queiroz, informou na ocasião que a bandeira foi confeccionada pelo Partido Progressistas,
para utilização durante as convenções.
18.Considerando que os recorridos Ivan e Edenilson são filiados ao Partido Progressistas, é de
se reconhecer que ao menos são corresponsáveis pela confecção do referido material, nos
termos do artigo 241 do Código Eleitoral:
Art.241 - Toda propaganda eleitoral será realizada sob a responsabilidade dos partidos e por
eles paga, imputando-se-lhes solidariedade nos excessos praticados pelos seus candidatos e
adeptos.
Parágrafo único - A solidariedade prevista neste artigo é restrita aos candidatos e aos
respectivos partidos, não alcançando outros partidos, mesmo quando integrantes de uma mesma
coligação.
19.E como são os responsáveis pela propaganda, são também obrigados a fiscalizar a forma
como o material será empregado, bem como a sua devida destinação após o término das
convenções, já que confeccionados para este fim.
20.Como o partido que manteve a propaganda irregular integra a Coligação dos recorridos para
o pleito majoritário, não se revela razoável se cogitar que o fizeram maliciosamente, para
prejudicar os candidatos.
21.Assim, tem-se que a bandeira estava afixada na grade do imóvel, virada para local público,
sendo de fácil constatação para qualquer pessoa que por ali passasse.
22.Portanto, diante deste contexto e repisando, mais uma vez, que o material estava afixado na
sede de um dos partidos que compõe a coligação para o pleito majoritário, não há como se
defender que os recorridos não possuíam conhecimento sobre a propaganda irregular.
23.Com efeito, tendo a propaganda sido reconhecida como irregular, é de se aplicar aos
recorridos a multa prevista no já citado §3º, do artigo 36, da Lei nº9.504/97.
24.Por se tratar de apenas uma bandeira, que foi posteriormente retirada, e não há notícias de
eventual reiteração da conduta pelos recorridos, revela-se razoável aplicar a referida penalidade
no mínimo legal de R$5.000,00.
Num. 13287266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614395061600000012723392
Número do documento: 20102614395061600000012723392

25.É de se ressaltar que o §5º, do artigo 6º, da Lei nº9.504/97, prevê expressamente que “a
responsabilidade pelo pagamento de multas decorrentes de propaganda eleitoral é solidária
entre os candidatos e os respectivos partidos, não alcançando outros partidos mesmo quando
integrantes de uma mesma coligação”.
26.De modo que a penalidade deve ser suportada pelos beneficiários Ivan e Edenilso, bem como
pelo Partido Progressistas, em que estão filiados, de forma isolada. Neste sentido veja-se a
doutrina de José Jairo Gomes:
“Frise-se, porém, que no presente contexto a solidariedade não apresenta o mesmo significado
que lhe empresta o Direito das Obrigações, ou seja, o dever de cada qual dos codevedores
cumprir integralmente a prestação obrigacional se assim o exigir o credor (CC, art.275).
Diferentemente, aqui a solidariedade consubstancia o princípio pelo qual a responsabilidade pelo
ilícito deve ser imputada a todos os agentes. Uma vez afirmada, deve a sanção ser aplicada
integral e autonomamente. Isso porque a multa é sempre individualizada, não existindo “multa
solidária” a ser repartida entre os diversos infratores” (DIREITO ELEITORAL – JOSÉ JAIRO
GOMES – 16.ED. – 2020).
27.Por fim, os recorrentes pedem, sucessivamente, a aplicação da multa prevista no artigo 37,
§1º, da Lei nº9.504/97. Contudo, diante do provimento e aplicação da multa prevista no artigo 36,
§3º, do mesmo dispositivo legal, tal pedido resta prejudicado, sob pena de bis in idem.
28.Por tais razões, conclui-se que é de se dar provimento ao recurso, para reformar parcialmente
a sentença, apenas para aplicar aos recorridos a multa prevista no §3º, do artigo 36, da Lei
nº9.504/97, em seu patamar mínimo de R$5.000,00, restando prejudicado o pedido de aplicação
da multa prevista no artigo 37, §1º, do mesmo diploma legal.
6.Denota-se da decisão que a aplicação da multa prevista no artigo 36, §3º, da Lei nº9.504/97

foi decorrência do reconhecimento, em sentença, de que o referido material caracteriza

propaganda antecipada irregular por ser realizada por meio proscrito durante o
período eleitoral, conforme os critérios fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral no
julgamento do AgR-AI nº9-24.2016.6.26.0242.
7.Ou seja, os mencionados artigo 20 da Res. TSE nº23.610/2019 e artigo 37 da Lei nº9.504/97
foram apenas utilizados para demonstrar que a propaganda seria vedada durante o período
eleitoral e, através de uma interpretação sistemática, igualmente vedada durante o período da
pré-campanha.
8.Desta forma, as razões para a aplicação do artigo 36, §3º, da Lei de Eleições podem ser
perfeitamente deduzidas do próprio conteúdo do voto vencedor.
9.Assim, os embargos apenas demonstram o inconformismo quanto a decisão expressa no
acórdão originário, o que é vedado em sede de embargos de declaração.
10.Do exposto, restam afastados os argumentos contidos nas razões de embargos, porquanto
inexistentes na decisão impugnada contradições a serem integradas.
11.Finalmente, de acordo com o artigo 1.025
do novo Código de Processo Civil, é possível o
[2]
reconhecimento do prequestionamento ficto da matéria suscitada nos embargos de declaração.
12.Não é outro o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos pelas seguintes
ementas:
ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. INDEFERIMENTO. VEREADOR.
INELEGIBILIDADE. CONDENAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO. IRRETROATIVIDADE. LEI
COMPLEMENTAR 135/2010. PREQUESTIONAMENTO FICTO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
Num. 13287266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614395061600000012723392
Número do documento: 20102614395061600000012723392

PRETENSÃO. DETRAÇÃO. PRAZO DE INELEGIBILIDADE. INADMISSIBILIDADE. 1.O
CPC/2015 adotou a possibilidade de prequestionamento ficto, decorrente da oposição de
embargos de declaração, conforme previsto no art.1.025: "Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade" (..) (TSE. Recurso Especial Eleitoral
nº46593, Acórdão, Relator Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 13/12/2016).

ELEIÇÕES 2016 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ELEITORAL NÃO
CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO - REDISCUSSÃO - IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTOS SUSCITADOS
INCLUÍDOS PARA PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART.1025 DO CPC -
ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.Embargos de declaração que visam rediscutir a matéria
julgada e que não demonstra erro, obscuridade, omissão ou contradição no acórdão hostilizado,
impõe a sua rejeição. 2.A clara insatisfação quanto ao resultado do julgado da matéria de mérito
discutida - devidamente esclarecida e fundamentada - por si só não acolhe os aclaratórios. 3.No
caso de o Tribunal Superior entender presente no acórdão erro, omissão, contradição ou
obscuridade, os elementos suscitados nos embargos de declaração serão considerados
incluídos no julgado para fins de prequestionamento, por força do art.1025 do novo Código de
Processo Civil, independentemente de serem ou não acolhidos. 4.Embargos conhecidos e
rejeitados (TRE/PR. RE nº31432, Acórdão nº 52781 de 25/01/2017, Relator Josafá Antonio
Lemes, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 31/01/2017).
13.Seguindo esta regra, entende-se, salvo melhor juízo, cumprido o pleito de
prequestionamento da matéria aventada pelo embargante, até mesmo porque as teses de
defesa foram, ainda que implicitamente, rechaçadas quando do julgamento da matéria de fundo
(aplicabilidade da multa prevista no art.36, §3º, da Lei nº9.504/97).

14.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida,
,
voto pelo conhecimento
dos embargos declaratórios opostos por EDENILSO ROSSI ARNALDI, IVAN
RODRIGUES E COLIGAÇÃO MUDANÇA COM EXPERIÊNCIA
(PP/PDT/MDB/PMN) e, no mérito, pela sua rejeição.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art.1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único - Considera-se omissa a decisão que:
Num. 13287266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614395061600000012723392
Número do documento: 20102614395061600000012723392

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, §1º.
[2] Art.1.025 - Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de
pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600181-83.2020.6.16.0199 - São
José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DR. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN -
EMBARGANTES: IVAN RODRIGUES, EDENILSO ROSSI ARNALDI E COLIGAÇÃO MUDANÇA
COM EXPERIÊNCIA 11-PP / 12-PDT / 15-MDB / 33-PMN - Advogados dos(a) EMBARGANTES:
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, ISA YUKARI IMAY - PR0049037,
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS -
PR0074384 - EMBARGADO: PATRIOTA - SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - MUNICIPAL -
Advogados do(a) EMBARGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS -
PR0059589, TAINARA PRADO LABER - PR0052405, WAGNER LUIZ ZACLIKEVIS - PR0066181 -
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 23.10.2020.
Num. 13287266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 26/10/2020 14:39:51
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102614395061600000012723392
Número do documento: 20102614395061600000012723392